Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-16.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. DECURSO DO PRAZO. SILÊNCIO DO CREDOR. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. É incabível a presunção de quitação do pagamento do débito alimentar com fulcro no art. 924, inciso II do CPC pelo mero decurso do prazo do acordo, sem a devida intimação da parte exequente para que se manifeste nos autos acerca do adimplemento. Precedentes.
2. No caso dos autos, ante a ausência de manifestação da parte exequente, ou ao menos da tentativa de sua intimação pessoal, mostra-se prematura a sentença que reconhece a presunção de quitação da dívida e extingue o processo executivo.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.